Tribunal: TJPA
Processo: 0853879-23.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853879-23.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MILANE MONTEIRO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA LICENCIADA PLENA. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE PARA POSSE. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 002/2020 – PMB/SEMEC, concedeu a segurança para assegurar prazo adicional de 120 dias para apresentação da documentação necessária à posse no cargo de Professora Licenciada Plena – Pedagogia. A impetrante alegou impossibilidade de comprovar a conclusão do curso superior no momento da convocação em razão de atrasos acadêmicos decorrentes das restrições impostas durante a pandemia da COVID-19. O ente municipal sustenta a obrigatoriedade de cumprimento estrito do edital e a inexistência de direito à prorrogação do prazo para posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível flexibilizar, em caráter excepcional, a exigência editalícia de comprovação da conclusão de curso superior no momento da posse em cargo público, diante de atraso na formação acadêmica decorrente das restrições impostas durante a pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso público possui força normativa e vincula a Administração Pública e os candidatos, devendo os requisitos para investidura em cargo público ser comprovados, em regra, até o momento da posse.

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a flexibilização excepcional das normas editalícias quando demonstradas circunstâncias extraordinárias capazes de inviabilizar o cumprimento regular das exigências previstas no edital.

5.

As medidas sanitárias adotadas durante a pandemia da COVID-19, como suspensão de atividades presenciais e reorganização do funcionamento das instituições de ensino, configuram circunstância excepcional que impactou diretamente a dinâmica acadêmica e a conclusão de cursos superiores.

6.

No caso concreto, o atraso na conclusão do curso de Pedagogia decorre de fatores alheios à vontade da candidata, relacionados às restrições impostas no período pandêmico, inexistindo demonstração de desídia ou negligência da impetrante.

7.

A concessão de prazo adicional para apresentação da documentação necessária à posse observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ocasionar prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos, uma vez que não altera a ordem classificatória do certame.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da conclusão de curso superior por documentos idôneos, ainda que pendente formalidade para expedição do diploma, não podendo a ausência imediata do documento impedir a investidura no cargo público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da escolaridade exigida para investidura em cargo público deve ocorrer, em regra, até o momento da posse, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

2.

A exigência editalícia pode ser flexibilizada excepcionalmente quando circunstâncias extraordinárias e alheias à vontade do candidato, como os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre as atividades acadêmicas, impedem temporariamente o cumprimento da obrigação.

3.

A concessão de prazo adicional para apresentação de documentação necessária à posse é medida legítima quando pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e quando inexistente prejuízo à Administração Pública ou à ordem classificatória do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 161 da repercussão geral; STJ, REsp nº 1.784.621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2019, DJe 02.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0000809-04.2014.814.0076, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém
, que, nos autos de
Mandado de Segurança impetrado por MILANE MONTEIRO RIBEIRO DA SILVA
, concedeu a ordem pleiteada para assegurar à impetrante
prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias para apresentação da documentação necessária à posse no cargo de Professora Licenciada Plena
, vinculado ao
Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020 – PMB/SEMEC
.

Consta dos autos que a impetrante foi
aprovada e posteriormente nomeada
para o cargo de
Professora Licenciada Plena – Pedagogia
, porém, quando convocada para a posse, ainda não havia concluído formalmente o curso superior exigido como requisito para investidura no cargo público, circunstância que, segundo alegou, decorreu de atrasos acadêmicos ocasionados pelas restrições impostas durante o período da pandemia da COVID-19.

Diante da impossibilidade de apresentação imediata da documentação exigida, a impetrante formulou requerimento administrativo postulando
a prorrogação do prazo para posse pelo período de 120 dias ou, subsidiariamente, sua reclassificação para o final da lista de aprovados
, pedidos que não teriam sido apreciados pela Administração Pública, motivo pelo qual impetrou o presente
Mandado de Segurança
.

O Juízo de primeiro grau deferiu
medida liminar
determinando a prorrogação do prazo por 120 dias e, posteriormente, ao proferir sentença,
confirmou a liminar anteriormente concedida
, reconhecendo o direito da impetrante à dilação temporal para apresentação da documentação necessária à posse.

Irresignado, o
Município de Belém
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:
(i) o edital do concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos;
(ii) a comprovação da escolaridade exigida deve ocorrer até o momento da posse;
(iii) a candidata não possuía o diploma exigido quando foi convocada; e
(iv) a decisão judicial teria violado os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Requereu, ao final,
a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado no mandado de segurança
.

A apelada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença e reiterando que o atraso na conclusão do curso decorreu de circunstâncias excepcionais relacionadas à pandemia, não podendo tal situação lhe acarretar prejuízo desproporcional.

Regulamente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em recebi apenas no efeito devolutivo ID. 27070485

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
, por intermédio da Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, entendendo que
não há direito à dilação do prazo para conclusão do curso superior
, mas reconhecendo
a possibilidade de reclassificação da candidata para o final da lista de aprovados
, medida que não afrontaria a ordem classificatória nem acarretaria prejuízo aos demais candidatos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil,
conheço do recurso de apelação
.

A controvérsia devolvida ao exame desta Corte consiste em verificar
a legalidade da sentença que concedeu a segurança para determinar a prorrogação do prazo para apresentação da documentação necessária à posse da impetrante no cargo de Professora Licenciada Plena
, no âmbito do concurso público regido pelo
Edital nº 002/2020 – PMB/SEMEC
.

Conforme se extrai dos autos, a impetrante foi aprovada no referido certame e posteriormente nomeada para o cargo de
Professora Licenciada Plena – Pedagogia
. Entretanto, quando convocada para a posse, ainda não havia concluído formalmente o curso superior exigido pelo edital, circunstância que, segundo sustenta, decorreu de atrasos acadêmicos ocasionados pelas medidas de restrição adotadas durante a pandemia da COVID-19.

Diante dessa situação, requereu administrativamente
a prorrogação do prazo para apresentação da documentação necessária à posse
, ou, subsidiariamente, sua reclassificação para o final da lista de aprovados.

O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a excepcionalidade do caso concreto, concedeu a segurança para determinar
a dilação do prazo para apresentação da documentação
, entendimento contra o qual se insurge o Município de Belém por meio da presente apelação.

No legítimo exercício de seu poder discricionário e sopesando critérios de conveniência e oportunidade a administração pública pode decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame.

O plenário do STF julgou o RE 598.099/MS sob o regime de repercussão geral - TEMA 161 e, nos termos do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, reconheceu ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público o direito público subjetivo à nomeação, ou seja, há direito líquido e certo, não podendo a Administração Pública dispor de tal direito.

Na mesma assentada ressalvou o STF que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, sendo necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade
, o que não restou ventilado nem comprovado na hipótese em análise.

O precedente destacou ainda a importância dos concursos públicos e a força normativa do edital que,
a priori
, faz lei entre as partes, e cuja observância vincula diretamente a Administração, impondo limites a sua atuação e determinando o cumprimento das normas de regência dos certames, viabilizando assim a efetivação dos princípios da legalidade, publicidade, isonomia, transparência e impessoalidade.

Ocorre que, diante da falta de tratamento e ainda de prevenção para não impactar e comprometer ainda mais o sistema de saúde, as autoridades sanitárias adotaram o distanciamento social como estratégia, o que provocou grandes impactos sociais e obrigou a reorganização de vários setores, não só na sociedade brasileira, mas também mundial.

Referidos impactos afetaram a vida de pessoas, que possuíam trajetórias desenhadas e foram obrigados a recalcular a rota diante do enfrentamento da covid-19 que freou as comunidades mundo afora.

Sendo assim, importa evidenciar que a impetrante se viu prejudicada quando, em razão do fechamento de instituições de ensino (redução de atividades), não conseguiu cumprir, em tempo hábil para a posse, carga horária em matérias práticas do
curso
de pedagogia.

Dessa forma, considerando que se trata de situação excepcional e plenamente justificada, a qual a impetrante não deu causa, uma vez que em condições normais estaria apta para a posse, entendo razoável a prorrogação do prazo de posse em cargo de Professora em Pedagogia, concurso público.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que
os requisitos exigidos para investidura em cargo público devem ser comprovados até o momento da posse
, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Todavia, a própria jurisprudência admite
a flexibilização excepcional das normas editalícias quando presentes circunstâncias extraordinárias e devidamente justificadas
, capazes de comprometer o cumprimento regular das exigências estabelecidas no edital.

A falta de apresentação do
diploma
não pode ser óbice a assunção de cargo público ou contabilização de título. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO
DE
CURSO
. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1.
A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do
diploma
ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a
conclusão
do
curso

superior
, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do
diploma
. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal
Superior
, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O
Superior
Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Nego provimento ao Recurso Especial.

(STJ. REsp n. 1.784.621/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/8/2019.)

Situação semelhante já foi analisada por esta
2ª Turma de Direito Público
, ocasião em que se reconheceu a possibilidade de flexibilização das exigências editalícias em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID-19.

Naquele precedente, restou consignado que:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE EXIGIDA PELO CARGO. MULTA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO. MULTA SOBRE O GESTOR. DESDE QUE SEJA PARTE NA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MODIFICADA EM RELAÇÃO À MULTA FIXADA.

A parte impetrante atendeu ao requisito de escolaridade exigido pelo edital para desempenhar o cargo, na medida em que a apresentação do atestado de
conclusão
do
curso
é suficiente para acatar a prescrição editalícia, deste modo se torna dispensável a entrega do
diploma
por se tratar de mera formalidade.

A apresentação dos documentos foi realizada no dia 19/02/2014 (fl.07) e a colação de grau marcada para o dia 25/04/2014, sendo devidamente certificado que a recorrida concluiu o
curso
no segundo semestre de 2012 (fl. 08), o que comprova a sua habilitação para assumir o cargo para o qual se inscreveu, sob pena de se infringir o princípio da razoabilidade.

A
conclusão
do
curso
ocorre quando do encerramento das atividades curriculares, servindo o
diploma
apenas para comprovar essa condição, constituindo-se em uma questão de ordem burocrática
. No mesmo sentido o STJ

Em relação à multa fixada, explico, que o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor das astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz.

A quantia arbitrada mostrou-se excessiva ao ser estabelecida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diários, sem limite pré-estabelecido. Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, em caso de desobediência, limitadas à 50 dias, montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte
Superior
.

Multa na figura do gestor municipal, o entendimento pacificado pela jurisprudência é a de que poderá recair sobre ele, desde que seja parte na ação, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tendo participado o Prefeito como autoridade coatora no presente Mandado de Segurança, resta preenchida a exigência constitucional e processual que permitem a fixação de multa sobre ele. Ressalto que o referido gestor prestou as devidas informações (fls. 59/72) assim como foi apresentado recurso de apelação (fls. 85/110), sendo, portanto, observado aos princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV da CF). Recurso parcialmente provido, somente em relação ao valor da multa. Sentença reexaminada e modificada quanto a multa fixada.

(TJPA, Apelação Cível nº 0000809-04.2014.814.0076, 2ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Diracy Nunes Alves, Acórdão nº 203.172, julgado em 15/04/2019, publicado em 05/05/2019).

Na hipótese, comprovada a existência de cargos vagos e concurso público homologado, e ainda a existência de excepcionalidade em razão da pandemia da COVID – 19, que afetou significativamente a vida em sociedade, a confirmação da sentença que determinou a prorrogação do prazo para comprovação da
conclusão
de
curso
é medida que se impõe.

Como amplamente reconhecido, as medidas sanitárias adotadas pelas autoridades públicas, tais como o distanciamento social e a suspensão de atividades presenciais, impactaram diretamente a dinâmica acadêmica, especialmente nos cursos que dependiam de atividades práticas ou presenciais para a conclusão de suas atividades curriculares.

No caso concreto, verifica-se que o atraso na conclusão do curso superior
não decorreu de desídia ou negligência da candidata
, mas sim de circunstâncias alheias à sua vontade, relacionadas diretamente às restrições impostas durante o período pandêmico.

Ademais, não se evidencia qualquer prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados no certame, sobretudo porque a medida judicial limitou-se a conceder
prazo razoável para apresentação da documentação necessária à posse
, sem alterar a ordem classificatória estabelecida no concurso.

Cumpre observar, ainda, que a análise da legalidade da sentença deve considerar
o contexto fático existente à época de sua prolação
, sendo irrelevante, para fins de controle jurisdicional, o eventual decurso posterior do prazo concedido judicialmente.

Dessa forma, considerando a excepcionalidade da situação vivenciada durante o período pandêmico, bem como a necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que
a sentença recorrida não merece reparos
.

Assim, à luz das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos e em consonância com o entendimento firmado por esta Corte em casos análogos, concluo que
a manutenção da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança para determinar a prorrogação do prazo para apresentação da documentação necessária à posse da impetrante no cargo de Professora Licenciada Plena do Município de Belém.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 12/05/2026